Tribunal: TJES
Processo: 5011107-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011107-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FAVIANO NUNES NONATO JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011107-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FAVIANO NUNES NONATO JÚNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FURTO MAJORADO E QUALIFICADO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087 DO STJ. RETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1.

“À época em que prolatado o acórdão de origem, havia relativo consenso nesta Corte quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Embora tal entendimento tenha sido alterado, pela Terceira Seção, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1087, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça as pretensões que visam à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia”
.(AgRg no HC n. 756.599/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

2. No caso em questão, a condenação do agravante transitou em julgado em 17/6/2016, enquanto a tese em debate teve sua consolidação em 25/5/2022, não havendo que se falar de retroatividade de entendimento jurisprudencial.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011107-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FAVIANO NUNES NONATO JÚNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
FAVIANO NUNES NONA
T
O JÚNIOR
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (Id. 9366007, pp. 91/92), nos autos do processo de execução tombado sob n° 0013992-98.2016.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de realização de nova dosimetria da pena referente à ação penal nº 0008646- 36.2015.8.08.0014.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que o
Juízo a quo
(movimento 228.1 do SEEU) indeferiu o pedido de realização de nova dosimetria da pena nos termos do Tema Repetitivo 1.087, do STJ, sob o fundamento de que o entendimento firmado não se trata de matéria passada em julgado com efeito “erga omnes”.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, ressaltando, para tanto, que é competência do Juízo da Vara de Execução Penal aplicar a lei penal mais benéfica para o réu.

Após detida análise dos autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Ora, o ordenamento jurídico, estabelece como competência do Juiz da Execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado, consoante previsão expressa contida no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal.

Digno de nota salientar, contudo, que a questão em análise não representa uma mudança efetiva de lei, mas, sim, uma consolidação jurisprudencial.

Registro, outrossim, que a modificação da compreensão jurisprudencial sequer deve servir como base para uma revisão criminal, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

4.
À época em que prolatado o acórdão de origem, havia relativo consenso nesta Corte quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Embora tal entendimento tenha sido alterado, pela Terceira Seção, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1087, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça as pretensões que visam à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia. Precedentes.

5. Recurso não conhecido.

(AgRg no HC n. 756.599/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Ademais, vale mencionar que, no caso em questão, a condenação do agravante transitou em julgado em 17/6/2016, enquanto a tese em debate teve sua consolidação em 25/5/2022, ou seja, 06 (seis) anos depois.

À luz de tal contexto, reforço a orientação de que não é possível a retroatividade de entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. DESPROVIMENTO.
I. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020). Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado pela jurisprudência no Tema Repetitivo n. 1.087." (AgRg no HC n. 842.696/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) II. A tese da exclusão da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal - prática do crime de furto no período noturno -, na sua forma qualificada (§4º),
foi consolidada nesta Corte, em 25/5/2022, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 (Tema repetitivo n. 1.087), sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC, sendo que, no caso em apreço, a condenação do réu, ora agravante, transitou em julgado em 12/6/2020, não havendo falar-se, assim, em retroatividade de entendimento jurisprudencial.
III. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 833.347/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)